Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento no 1026916-76.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: VALDO NASCIMENTO CRUZ
Vistos
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 219-61.2015.811.0048, movida por VALDO NASCIMENTO CRUZ, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologando o cálculo apresentado pelo Agravado e determinando expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso.
O Juízo a quo, ante a ausência de depósito do valor referente às astreintes, deferiu o pedido de bloqueio através do Sistema Sisbajud, referente à multa diária anteriormente imposta pelo “retardo da prestação requerida”.
Irresignado, sustenta o Agravante que, não fora previamente intimado a se manifestar sobre o valor apontado pelo Agravado, como devido à título de astreintes.
Assevera que, a determinação de bloqueio de valores, recaiu sobre diversas contas bancárias de titularidade do Recorrente, de modo que a constrição realizada supera em três vezes o valor que se visava tornar indisponível.
Argumenta que, o Juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou exclui-la, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado tenha demonstrado o cumprimento da obrigação.
Afirma que é possível a redução da multa cominatória, quando esta se revelar exorbitante, em descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se a liberação do numerário constrito. Alternativamente, pugna pelo afastamento ou pela redução do seu valor.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de antecipação de tutela merece parcial acolhimento.
Necessário ter em mente que, a presente decisão se restringe à apreciação de pedido que, em razão da demora, possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
Destarte, a questão quanto ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, deverá ser oportunamente analisada quando do retorno do expediente normal de trabalho.
Entretanto, por ora, determinado pelo Juízo a quo a constrição do valor de três milhões e sessenta e quatro mil, recaindo a penhora sobre valor que supera os nove milhões e quinhentos mil reais, de rigor a determinação de liberação do quantum que excede a determinação contida pelo Juízo a quo.
Demonstrada assim a plausibilidade do direito, tendo em vista que, o valor efetivamente bloqueado supera em três vezes o quantum determinado pelo Juízo de 1o Grau.
De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, tendo em vista que, a vultosa quantia constrita, poderá implicar em óbices ao exercício da atividade que a Agravante exerce.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a liberação dos valores constritos que superem o quantum determinado pelo Juízo de 1o Grau, qual seja, três milhões e sessenta e quatro mil reais.
Solicite-se informações ao Juízo de 1o Grau.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, redistribua-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista